Tribunal: STF
Processo: RE 404663
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. 
   EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELA FAZENDA PÚBLICA. INEXIGIBILIDADE DO
   PRÉVIO PROCESSO DE CONHECIMENTO. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA 
   ATIVA - CDA. IMPOSSIBILIDADE DA ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO 
   INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS (SÚMULA 279). AGRAVO 
   REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.